Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
2a Turma Cível Apelação Cível n.o 0700768-29.2018.8.07.0018 Apelantes: SUELY RAIMUNDA GONÇALVES DE AQUINO; DISTRITO FEDERAL; MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelados: SUELY RAIMUNDA GONÇALVES DE AQUINO; DISTRITO FEDERAL; JOSINALDO INOR DE OLIVEIRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO A douta Procuradoria de Justiça oficia pela baixa dos autos à origem, a fim de que se proceda à publicação dos editais previstos no art. 9o da Lei Popular, bem como para que seja intimada a Promotoria de Justiça, a fim de informar se tem interesse em assumir a titularidade da ação. Consignou a ilustre Procuradora de Justiça que: “A advogada constituída por Josinaldo Inor de Oliveira – autor da ação popular – renunciou ao respectivo mandato, conforme manifestação nos ID’s 14452669 e 14452670. O Oficial de Justiça tentou intimá-lo a regularizar sua representação processual, mas obteve a informação de que mudou de endereço (ID 14452680). Aplicável ao caso, assim, o parágrafo único do art. 274 do CPC/2015, que estabelece: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (...)”. Vale destacar, por oportuno, que embora qualquer cidadão possua legitimidade para ajuizar uma ação popular, afigura-se indispensável que esteja devidamente representado por advogado. Não obstante, verifica-se que a indisponibilidade dos bens jurídicos tutelados no presente feito (patrimônio público e meio ambiente) impõe a adoção da providência prevista no art. 9o da Lei da Ação Popular: ‘se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7o, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação’.” Tendo em vista que a advogada do autor foi destituída dos seus poderes antes de decorrido o prazo para a apresentação de contrarrazões, entendo que deve ser regularizada a representação processual da parte autora, como condição para o prosseguimento do feito. Dessa forma, acolho a manifestação ministerial de ID 15470585 e determino o retorno dos autos à vara de origem, para que seja dado cumprimento ao disposto no art. 9o da Lei 4.717/65. Intimem-se as partes, para que tomem conhecimento do presente despacho, ficando dispensada a intimação do autor, ante a ausência de representação processual e por não constar nos autos endereço válido. Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça e, após, retornem os autos à origem. CARMELITA BRASIL Relatora